Tribunal: CARF
Processo: 12266.724427/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.724427/2014-79
ACÓRDÃO
3001-003.812 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/01/2010, 01/12/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
O ajuizamento de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia à instância administrativa, conforme
Súmula CARF no 1.

RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.812 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724427/2014-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-012.093,
proferido pela 16a TURMA/DRJ09, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário em litígio, no âmbito do Processo no 12266.724427/2014-79, referente aos anos-
calendário 2010, 2011, 2012 e 2013, envolvendo matéria de Processo Administrativo Fiscal e
Regimes Aduaneiros (admissão temporária para utilização econômica na ZFM).
Na origem, lavrou-se Auto de Infração pela Alfândega do Porto de Manaus para
exigir multas por descumprimento de regime de admissão temporária e multa de ofício incidente
sobre os tributos devidos, totalizando R$ 326.533,16, assim discriminados: multa regulamentar
(10% do valor aduaneiro) de R$ 109.100,40 e multa do setor aduaneiro (75%) de R$ 217.432,76. A
autuação vincula-se à DI no 10/0516712-7 e à concessão do regime com suspensão total dos tributos
enquanto observadas as condições, inclusive permanência na área da ZFM
Segundo a fiscalização, após sucessivas prorrogações, o regime teve termo final em
01/09/2012. Em 01/08/2012, a interessada requereu nova prorrogação, indeferida (Informação
SEDAD no 29/2014), sob o fundamento de incompatibilidade da mera locação dos geradores com
prestação de serviços para fins do regime então vigente; ademais, apurou-se desvio de finalidade,
pois dois dos três geradores eram utilizados fora da ZFM. Diante do não atendimento das
intimações para extinção do regime (reexportação ou despacho para consumo) e do esgotamento do
prazo de permanência, procedeu-se ao lançamento das penalidades previstas em lei e regulamento
A contribuinte foi intimada em 14/11/2014 e apresentou impugnação tempestiva
(16/12/2014), arguindo, em síntese: (i) existência de Mandado de Segurança no 0012624-
31.2014.4.01.3200 discutindo a prorrogação/extinção do regime, com pedido de suspensão dos
efeitos administrativos; (ii) nulidades por motivação e finalidade; (iii) boa-fé e ofensa à
razoabilidade/proporcionalidade; (iv) base de cálculo da multa de 75% (defendendo que incidiria
apenas sobre eventual diferença não recolhida, ante pagamentos alegadamente efetuados); e (v)
demais teses correlatas aos atos decisórios no processo de concessão/prorrogação do regime.
Em diligência, foram juntados aos autos elementos do MS e solicitadas informações
sobre pagamentos supostamente realizados a título de proporcionalidade (1% ao mês) durante a
vigência do regime. A unidade preparadora informou que, no caso concreto da ZFM, a empresa
estava alcançada por suspensão total dos tributos até 01/09/2012, condicionada à permanência na
área da ZFM, não se aplicando o pagamento proporcional, e que não houve comprovação de
recolhimentos pela interessada nessa condição
A DRJ concluiu pela concomitância entre discussão judicial e administrativa quanto
ao núcleo da controvérsia (prorrogação/extinção do regime) e, no mais, pela validade do
lançamento, adequação da motivação, inaplicabilidade de juízo de proporcionalidade/razoabilidade
para afastar norma punitiva em vigor e correção da base de cálculo das multas, julgando
improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.812 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724427/2014-79
3
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao CARF,
reiterando os fundamentos expendidos na impugnação e pugnando, subsidiariamente, por suspensão
do feito até decisão judicial definitiva ou, ao menos, por ajuste das penalidades.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
A controvérsia posta nos autos decorre da lavratura de Auto de Infração referente
ao descumprimento do regime especial de admissão temporária para utilização econômica,
concedido à recorrente com suspensão total dos tributos incidentes na importação, vinculado à
Declaração de Importação no 10/0516712-7.
O lançamento abrangeu as penalidades previstas no artigo 72, inciso I, da Lei no
10.833/2003, combinado com os artigos 709 e 734 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), pela inobservância de requisitos e prazos do regime, bem como a multa de ofício de
75% sobre o tributo devido e não recolhido, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, regulamentado pelo artigo 725, inciso I, do mesmo Decreto.
Em síntese, a fiscalização constatou que, após sucessivas prorrogações, o termo
final do regime foi fixado em 01/09/2012. Antes do vencimento, a empresa protocolou pedido de
nova prorrogação, que foi indeferido sob o fundamento de impossibilidade de se considerar a
locação dos geradores como prestação de serviços, nos termos da legislação aplicável à época.
Verificou-se ainda que parte dos bens se encontrava fora da área da Zona Franca de Manaus,
configurando desvio de finalidade.
Diante do indeferimento e da ausência de adoção das medidas de extinção do
regime previstas nos artigos 367 e 370 do Regulamento Aduaneiro, foi lavrado o Auto de Infração,
exigindo as penalidades correspondentes.
A recorrente sustenta, em primeiro plano, que o objeto discutido neste processo foi
levado à esfera judicial por meio do Mandado de Segurança no 0012624-31.2014.4.01.3200, no
qual pleiteia a prorrogação do regime e a suspensão de seus efeitos administrativos.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.812 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724427/2014-79
4
Sobre o ponto, aplica-se em sentido estrito a Súmula CARF no 1, cujo teor dispõe
que:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, reconhece-se que a discussão judicial impede a reapreciação
administrativa do mesmo objeto, ficando a matéria definitivamente constituída nesta esfera
quanto aos temas coincidentes.
Nesse contexto, restando demonstrada a concomitância entre as discussões judicial
e administrativa, deve-se reconhecer a desistência da via administrativa, tornando definitivamente
constituído o crédito tributário objeto do Auto de Infração, no que tange às matérias coincidentes.
Não há, portanto, que se falar em reapreciação da controvérsia nesta instância,
uma vez que a discussão judicial obsta o exame administrativo de mérito, por força de preclusão
lógica e da necessidade de se evitar decisões conflitantes entre as esferas.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário em razão da
concomitância entre as instâncias judicial e administrativa, com o consequente reconhecimento
da definitividade do crédito tributário nos termos da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 1909
DF CARF MF
Original